Tribunal: STF
Processo: Rcl 80322
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo nº 0010310-45.2017.5.03.0007, que teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE nº 688.267 (Tema nº 1.022 da RG). 



    MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A., empresa pública integrante da administração indireta do Estado de Minas Gerais, narra que fora demandada por Maria Beatriz Pinheiro de Carvalho, a qual, após ser demitida, postulou sua reintegração no cargo em que laborava, cujo pedido foi acolhido com fundamento na ausência de motivação idônea do ato de dispensa. 



    A reclamante alega que    



    “vigorou durante muitos anos nos âmbitos dos tribunais – seja deste e. STF, do TST e de diversas cortes regionais do trabalho – a orientação de que a dispensa de empregado de empresa pública admitido por concurso público não era condicionada à apresentação de qualquer justificativa ou à instauração de processo administrativo. ” (e-doc 1, p. 3).    



    Sustenta que esse entendimento foi alterado com o julgamento do RE nº 688.267 (vinculado ao Tema nº 1022 da RG), passando-se a exigir expressa motivação de empresas públicas e sociedades de economia mista no ato de demissão de seus empregados admitidos por meio de concurso público. Alega que houve modulação dos efeitos do julgado, conferindo efeitos prospectivos à tese, de modo que “o entendimento em questão apenas se aplica em relação a demissões ocorridas após o julgamento do RE n° 688.267”(e-doc 1, p. 3). 



    Defende, nessa perspectiva, que     



    “a demissão de MARIA BEATRIZ PINHEIRO DE CARVALHO, ora interessada, por ter sido efetivada no ano de 2016, não necessitava de qualquer motivação para ser considerada válida, muito menos de processo administrativo, em razão da modulação de efeitos realizada no Tema nº 1.022. 



    Todavia, o TST, em clara dissonância com o que foi decido por esta e. Corte, entendeu por afastar a incidência do Tema nº 1.022, e manteve a procedência do pedido formulado na reclamação trabalhista ajuizada na origem, por entender que a ausência de comprovação da vinculação dos motivos alegados pela empresa como determinantes à dispensa da empregada implicaria a nulidade da demissão.” (e-doc 1, p. 4)    



    MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A. defende, ainda, que, não obstante não houvesse obrigatoriedade de motivação do ato demissional ocorrido em 2016, motivou o ato demissão ao optar “pela dispensa da empregada em razão da ausência de vaga para o cargo que antes era por ela ocupado, o que inviabilizava a sua permanência nos quadros da empresa” (e-doc 1, p. 10). 



    No ponto, aduz que a Justiça do Trabalho,    



    “imiscuindo-se indevidamente no mérito administrativo, concluiu que, à luz da teoria dos motivos determinantes, as razões indicadas pela Administração para a dispensa eram inválidas. A conclusão, no entanto, foi adotada sem que fosse afastada, mediante prova cabal, a presunção de veracidade dos atos administrativos. 



    Ora, de acordo com a citada Teoria da Veracidade dos Atos Administrativos, que se sobrepõe à dos motivos determinantes, os motivos que ensejaram o ato administrativo são considerados verdadeiros até que haja prova contundente em sentido contrário, o que não aconteceu até o presente momento no caso em exame.  



    E mesmo que assim não fosse, conforme a decisão adotada pelo excelso STF no Tema nº 1.022, a necessidade de motivação dos atos de demissão dos empregados públicos não podia ser exigida antes da publicação da ata de julgamento do RE 688.267-CE, ou seja, a partir de 04.03.2024.” (e-doc 1, p. 10 e 11) 



    Salienta, ainda, que     



    “Em manifesta afronta ao Tema nº 1.022, o e. TST manteve a conclusão adotada pelos julgadores da Corte Trabalhista Mineira, no sentido de que a solução para a controvérsia residiria na letra da Resolução 40/2010, editada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, dispondo que a ‘dispensa dos empregados das sociedades de economia mista e empresas públicas vinculadas à administração estadual’ deveria ser precedida de ‘procedimento administrativo que assegure a ampla defesa e o contraditório’ sob pena de nulidade do ato demissional.  



    Ao assim proceder, a justiça do trabalho fez do Tema nº 1.022 tábula rasa, pois o acórdão paradigma é claro ao estabelecer que ‘[n]ão se exige (...) instauração de procedimento administrativo ou a garantia de prévio contraditório’ para que a demissão de empregado público celetista seja considerada válida, o que, em tese, não teria sido realizado pela MGS.” (e-doc. 1, p. 12)    



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 10310- 45.2017.5.03.0007 e, no mérito, pede a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.  



    Compulsados os autos, observo que o TRT3, em sede de recurso ordinário, confirmou sentença por meio da qual se acolheu a pretensão de empregado público à reintegração nos quadros da MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A por dois fundamentos, a saber: 



    i) desrespeito a ato normativo específico do Estado de Minas Gerais (Resolução SEPLAG nº 40/2010) que regulamenta o procedimento a ser adotado no âmbito da Administração Pública Estadual para a dispensa de seus empregados e 



    ii) não ter a entidade pública logrado em comprovar a extinção do cargo ocupado pelo trabalhador nem a ausência de sua adaptação às atribuições da função para qual fora aprovado em concurso público, não subsistindo, portanto, os motivos aduzidos para o ato demissional.



    Transcrevo os fundamentos do TRT 3:   



    “Considerando que a pretensão obreira é objeto mais amplo do que a discussão encetada pela ré, analisa-se em primeiro lugar o recurso da autora, pois o acolhimento da reintegração ao emprego, com o consequente deferimento de salários vencidos e vincenda desde a ruptura contratual, absorve a indenização substitutiva já deferida, substituindo o título condenatório de primeiro grau.  



    Isso posto, a dispensa da autora foi justificada pela ré ao argumento de extinção do posto de trabalho/redução de custos baseada na redução do quadro de empregados efetivos.  



    No âmbito do Estado de Minas Gerais, foi editada a Resolução SEPLAG nº 23, de 04 de maio de 2015, que impõe a motivação dos atos demissionais. Todavia, referido procedimento não pode prescindir do respeito ao contraditório e à ampla defesa, o que, ademais, é necessário para estar em consonância com os princípios da segurança jurídica, moralidade e impessoalidade da Administração.  



    Não se tem notícia de verdadeiro processo administrativo nos autos.  



    O que se tem é o RELATÓRIO CONCLUSIVO DE DISPENSA DE EMPREGADO PÚBLICO juntado em ID 62042dd, firmado em 08.11.2016.  



    Ocorre que a empregada não teve oportunidade para se defender, para apresentar provas ou para se posicionar sobre aquelas produzidas pela Administração. Tampouco foi dada ao reclamante a oportunidade de interpor recurso da decisão proferida.  



    Além disso, a ré alegou estar com dificuldades financeiras, mas não comprovou tal alegação.  



    De todo modo, mesmo que a motivação fosse o corte de gastos, caberia à empregadora garantir a recolocação funcional da reclamante junto a uma das diversas empresas com quem ela mantém contratos de prestação de serviços, ou justificar, a partir da avaliação de dados concretos sobre a eficiência, competência e atuação da trabalhadora, porque ela não deteria condições para tal recolocação. 



    Em suma: considerando-se que a MGS é empresa integrante da administração pública indireta do Estado de Minas Gerais, tem-se que é obrigatória a motivação do ato de dispensa de empregada a ela vinculada, inclusive a comprovação exauriente da extinção de posto de trabalho e da impossibilidade de recolocação profissional, se for o caso, sob pena de nulidade do ato administrativo, sendo essa a previsão contida na Súmula 57 deste Eg. TRT - 3ª. Região.” (e-doc. 3, p. 383)  



    O TST, ao confirmar o entendimento da corte regional, assim fundamentou o acórdão reclamado:    



    “Inicialmente, é de se afastar a alegada aderência ao Tema 1022 do STF, pois, conforme consignado, no caso dos autos, o reconhecimento da nulidade da dispensa da autora, in casu, não se deu por ausência de motivação, mas em razão da invalidade do motivo da demissão. 



    Lado outro, como se observa da decisão agravada, o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário para o não provimento do agravo interno foi a inobservância do disposto no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. 



    Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia. 



    Nesse sentido, constou da decisão ora agravada que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral. 



    A tese fixada pelo STF – Tema 181 do ementário temático de repercussão geral – é a de que “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010. 



    Por outro lado, tal como consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 660 do ementário temático de repercussão geral, fixou a tese de que inexiste repercussão geral quanto à "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada", entendimento consubstanciado no processo ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013. 



    Assim, o entendimento do STF é de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia em debate se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização de dispositivos infraconstitucionais. 



    Registre-se que a aplicação de precedente qualificado da Suprema Corte, em que foi reconhecida a ausência de repercussão geral, inviabiliza o exame das violações constitucionais indicadas pela parte agravante. 



    Verifica-se, portanto, que o recurso extraordinário interposto pela parte agravante não veicula questão constitucional que ostente repercussão geral, restando irretocável a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 



    Nesse contexto, a parte agravante não apresenta argumentos suficientes a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 



    Por fim, diante da manifesta improcedência do presente agravo, e considerando o intuito meramente protelatório da parte ao apresentar insurgência contra tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, levando-se em consideração os critérios de razoabilidade, grau de culpa, dano/tumulto processual causado, capacidade econômica e finalidade pedagógica da medida. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo e condeno a parte agravante ao pagamento da multa do artigo 1.021, §4º, do CPC, no importe de 3% do valor da causa, atualizado monetariamente.” (e-doc. 6, p. 5)



    No julgamento do RE nº 688.267 (vinculado ao Tema nº 1.022 da RG), o STF, não obstante tenha fixado a tese que afirma “o dever jurídico [de empresas públicas e sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial,] de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados”, negou provimento ao recurso extraordinário interposto por empregados do Banco do Brasil que pleiteavam reintegração aos empregos e indenização pelo tempo de afastamento, alegando nulidade do ato demissional por ausência de motivação. 



    Isso porque esta Suprema Corte conferiu efeitos prospectivos à tese do Tema nº 1.022 da Repercussão Geral, conforme entendimento majoritário firmado a partir das razões apresentadas pelo Ministro Luís Roberto Barroso, in verbis: 



    “15. O ônus imposto às empresas estatais, a partir do reconhecimento da existência de um dever de motivar a dispensa de seus empregados, tem contornos bastante limitados. Cinge-se à exposição das razões pelas quais o ato de dispensa é praticado, de modo a permitir que haja controle sobre ele, seja por parte do empregado afetado, seja pelos órgãos de fiscalização externa da Administração. Não se exige que o motivo apresentado se enquadre em alguma das hipóteses previstas na legislação trabalhista como justa causa para a dispensa de empregados, nem que a sua exposição se dê mediante a instauração de procedimento administrativo ou a garantia de prévio contraditório. 



    [...] 



    18. Reconheço, contudo, que a afirmação desse dever precisa ser modulada no tempo. Na prática administrativa, prevalecia a desnecessidade de motivação, formando-se uma praxe consolidada que encontrou guarida jurisdicional, conforme o entendimento dominante do Tribunal Superior do Trabalho, consolidado na Orientação Jurisprudencial nº 247, cujo item I afirma que ‘[a] despedida de empregados de empresa pública e sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade’. Uma mudança abrupta poderia levar à necessidade de reintegração desmedida de pessoal dispensado e trazer graves impactos econômicos às empresas estatais. Assim, por razões de segurança jurídica, os efeitos da decisão aqui adotada deverão repercutir somente sobre o futuro. 



    19. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista, sejam elas prestadoras de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados concursados, não se exigindo processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre nas hipóteses de justa causa da legislação trabalhista.’.  



    20. Proponho a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de que seus efeitos sejam produzidos tão somente a partir da publicação da ata de julgamento.” (RE nº 688.267, Rel. p/ ac. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, ata publicada no DJe de 4/3/24, acórdão publicado no DJe de 29/4/24)  



    De se ver, portanto, que o efeito prospectivo conferido ao julgado no RE nº 688.267 tem em consideração a prática administrativa de empresas públicas e sociedades de economia mista que, até aquele momento, estaria orientada pela jurisprudência consolidada no sentido da prescindibilidade da motivação do ato demissional  (ressalvada a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, cuja prática estaria orientada pela tese do Tema nº 131 da RG), de modo que a tese do Tema nº 1.022 da RG não tem o condão de, por si só, de justificar a anulação de demissões praticadas até 4/3/24 sem a explicitação dos motivos. 



    Estando controvertido, no Processo nº 0010310- 45.2017.5.03.0007, ato demissional praticado em 2016 pela MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A., sob a égide de ato normativo estadual que regulamenta procedimento administrativo no âmbito da Administração Pública mineira, bem como a validade dos motivos suscitados para justificar o ato demissional, entendo que não há que se falar em violação à modulação dos efeitos da tese do Tema nº 1.022 da RG. 



    No caso concreto, as instâncias da Justiça do Trabalho atuaram dentro dos limites de sua competência, não havendo qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por eventual risco de usurpação da competência da Suprema Corte ou equívoco na aplicação da tese do Tema nº 1.022 da RG. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente